Tribunal: TCU
Processo: 010.111/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8502/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, inciso I do art. 7o da Resolução TCU 206/2007, com a redação dada pela Resolução TCU 237/2010, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de Marco Antonio Marques e Antonio Jose Chaves Monteiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.111/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Jose Chaves Monteiro (XXX.870.781-XX) e Marco Antonio Marques (XXX.536.631-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.